Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712137-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: HANGAR POWER LIMITADA - EPP REU: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 78819804. Não anuindo a parte com o decidido, deve interpor o recurso cabível, no caso, já transcorreu o prazo para tanto, motivo pelo qual concedo à parte autora prazo de 48h (quarenta e oito) horas para recolher o depósito prévio, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 26 de novembro de 2025 15:20:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador